Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Conforme certificado nos autos, não foi possível a realização da intimação pessoal de Lindom Johnson Monteiro das Neves, em razão da informação de que “ele mudou-se do local” (ID 30009418). Assim, Intimem-se as partes para que informem o endereço onde o Réu poderá ser intimado pessoalmente. Após, voltem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator